Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-72.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO CREDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 1.527,60 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) à parte autora, a ser corrigido desde a data dos descontos (ID 228869756) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, sob o fundamento que "considerando que a parte requerida não apresentou prova suficiente da validade do contrato que supostamente originou a cobrança em nome do autor, no valor de R$ 763,80 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), esses pagamentos devem ser considerados indevidos e, consequentemente, devolvidos em dobro, totalizando R$ 1.527,60 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), conforme estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73968548). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que restou comprovado nos autos a negativação indevida do nome do autor nos cadastros do Serasa. Assevera que consta da comunicação que a negativação ocorreria automaticamente se não houvesse o pagamento. Assevera que como se trata de uma relação de consumo a responsabilidade objetiva e a a negativação indevida gera dano moral "in re ipsa" (presumido). Requer a reforma da sentença "para julgar TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial, confirmando a declaração de inexistência do débito, determinando a retirada da negativação e condenando o Recorrido a INDENIZAR moralmente o Recorrente"
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73968551).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em confirmar a declaração de inexistência de débito e se houve ato ilícito a ensejar a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
8. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
9. No caso, não restou comprovado nos autos a origem e regularidade da cobrança que embasou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
10. A contestação veio desacompanha de qualquer prova que pudesse comprovar a existência e regularidade do contrato 16.16.02.16.36.17.74.77.85.40, cuja inadimplência ensejou a negativação do nome da autora. A ré sequer acostou aos autos o extrato do referido contrato, possivelmente, firmado entre as partes a demonstrar seu objeto e inadimplemento (art. 373, II, CPC).
11. Assim, impõe-se a declaração de inexistência do débito, vinculado ao contrato 16.16.02.16.36.17.74.77.85.40 (ID 73968519).
12. Embora a autora somente tenha acostado aos autos o comunicado do Serasa informando da negativação na hipótese de não pagamento (ID 73968519), a ré, em contestação, não refutou a inscrição do nome do autor no cadastro de devedores. Assim, inexistindo impugnação específica do recorrido quanto a inscrição presumem-se que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 341, CPC.
13. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
14. Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato 4271670371044029; b) determinar a exclusão da inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito e c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$3.000,00 (três mil) reais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).
16. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95)
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É ônus do credor comprovar a regularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastro de restrição ao crédito".